Tribunal: TJBA
Processo: 8000935-61.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000935-61.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLIENE PINHEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR

APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO SOBRE VEDAÇÃO DA LRF, SEPARAÇÃO DOS PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município opôs embargos de declaração contra acórdão proferido por câmara cível que, por unanimidade, deu provimento à apelação da autora para corrigir erro material na sentença, fixando o valor da condenação em R$ 1.540,17, e negou provimento à apelação do ente municipal, mantendo a condenação ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2012.

2. Sustentou omissão do julgado quanto à aplicação do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao princípio da separação dos poderes e à legalidade administrativa.

3. Requereu prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar a vedação do art. 42 da LRF quanto à contratação de despesa sem disponibilidade de caixa; (ii) saber se houve omissão quanto à alegação de ofensa ao princípio da separação de poderes; e (iii) saber se o acórdão embargado deixou de enfrentar a suposta violação ao princípio da legalidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos foram conhecidos por preencherem os requisitos do art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de violação à LRF, esclarecendo que a obrigação de pagar salário vencido não constitui nova despesa, mas dívida preexistente de natureza alimentar, não abrangida pela vedação do art. 42 da LRF.

7. A alegação de violação ao princípio da separação de poderes foi afastada, pois o acórdão limitou-se a determinar o pagamento de verba salarial já devida, sem qualquer ingerência na gestão administrativa, exercendo jurisdição para garantir direito legalmente assegurado.

8. O princípio da legalidade também foi corretamente aplicado no acórdão embargado, pois a decisão reconheceu o dever do Município de pagar remuneração devida, obrigação decorrente da lei.

9. As alegações do embargante demonstram inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos à rediscussão do mérito da causa.

10. O prequestionamento foi implicitamente atendido, conforme jurisprudência pacífica do STJ, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não configuram omissões sanáveis por embargos de declaração as alegações que buscam rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão embargado, especialmente quando a decisão se limita a reconhecer obrigação legal de natureza alimentar, afastando, com fundamentação adequada, as teses de violação à LRF, separação de poderes e legalidade administrativa.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000935-61.2017.8.05.0043
, em que figuram como apelante
MARLIENE PINHEIRO DOS SANTOS
e como apelada
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 25 de Março de 2025.